Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. PRECLUSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 5.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito potestativo ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume.
6. Os documentos particulares que acompanharam a peça de ingresso foram produzidos unilateralmente pela contribuinte, de acordo com a regra prevista no art. 408 do CPC. 6.1. A elaboração de planilha, referente ao suposto recolhimento do montante em excesso do tributo ora questionado, em consonância com as regras previstas na Instrução Normativa no 16/2019, editada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, não tem o condão de impor ao documento referido a presunção absoluta de veracidade. 6.2. Verifica-se que na esfera administrativa o demonstrativo de cálculo mencionado, cuja natureza é de documento particular, será submetido ao exame da Fazenda Pública, como prevê a regra estabelecida no art. 4o, § 3o, do diploma normativo referido.
7. A sociedade empresária embargante pretende a conversão do julgamento do presente recurso em diligência (art. 938, § 3o, do CPC), para desincumbir-se do ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), mas, no curso da marcha processual, manifestou-se pela dispensa da fase probatória, o que evidencia o comportamento contraditório da parte.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.